Tribunal: CARF
Processo: 10803.720292/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO EDUARDO ZERBETO ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.720292/2013-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.904 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA
Recorrente
THIAGO CASSONI RODRIGUES GONÇALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para fins de que a unidade de origem esclareça se foram intimados,
para comprovação da origem dos depósitos das contas que embasaram o lançamento, todos os
cotitulares dessas contas, e, sendo o caso, para que seja juntada aos autos a comprovação
documental dessas intimações. Na sequência, deverá ser conferida oportunidade ao contribuinte
para que se manifeste acerca do resultado da diligência.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão no 09-
64.757 da 4aa Turma de Julgamento da DRJ/JFA cuja ementa foi a seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício:
2009
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
Trilhou a fiscalização, escudada na legislação tributária, caminho visando ao
dimensionamento da omissão de rendimentos praticada pelo autuado, na forma de
acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos declarados. Na situação em
concreto, observou-se a plena descrição dos fatos ocorridos e os critérios adotados no
lançamento, o que afasta os reclamos do sujeito passivo nesses vieses, retificando-se,
contudo, questão afeta ao aproveitamento dos saldos mensais positivos para os meses
subsequentes.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10803.720292/2013-31
Fl. 1190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.904 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720292/2013-31

Com a edição da Lei n.o 9.430/96, a partir de 01/01/1997, passaram a ser caracterizados
como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais a pessoa física ou jurídica deixe de comprovar a origem dos recursos
utilizados nessas operações. No caso em concreto, observa-se que houve intimação
prévia ao lançamento para que os cotitulares das contas bancárias analisadas
identificassem suas efetivas participações.
TRIBUTAÇÃO. NÃO-RESIDENTES.
Em que pese a entrega espontânea de Declaração de Saída Definitiva do País, deixou o
interessado de comprovar a ausência no Brasil no período arguido.
LANÇAMENTO.
APURAÇÃO
DO
IMPOSTO.
BASE
DE
CÁLCULO
DECLARADA.
Ao deixar de aproveitar os rendimentos declarados pelo contribuinte na análise da
variação patrimonial, a fiscalização não poderia considerá-los como base de cálculo
para efeito de apuração do imposto exigível.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
DECADÊNCIA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA.
Embora a apuração da omissão de rendimentos com fulcro em acréscimo patrimonial
não justificada e em depósitos bancários sem origem comprovada se dê mensalmente, o
imposto dela resultante se faz de forma anual em conjunto com os demais rendimentos
tributáveis levados à declaração, tomando-se por esse viés, legalmente determinado, o
mesmo marco para a contagem do prazo decadencial, no caso o fim do ano-calendário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do relatório do Acórdão recorrido extraio a síntese dos fatos que levaram àquela
decisão:
O auto de infração de fls. 3/13 exige do sujeito passivo, já qualificado no presente
processo, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 214.366,80, assim
discriminado: R$ 98.891,36 de imposto, R$ 74.168,36 de multa
proporcional (passível de redução) e R$ 41.306,92 de juros de mora
(calculados até novembro/2013).
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte, apurou-se, conforme descrito à fl. 5: I - a omissão de rendimentos tendo
em vista a variação patrimonial a descoberto, ou seja, excesso de aplicações sobre
origens, não respaldado por rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva, constatada nos períodos
mensais de janeiro (R$ 55.513,86), fevereiro (R$ 1.352,57), março (R$ 7.996,26), julho
(R$ 46.209,27), outubro (R$ 30.279,85) e dezembro/2008 (R$ 358,83); II - a omissão
de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou de
investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações, correspondentes aos meses de janeiro
(R$ 7.974,07), abril (R$ 47.836,40), maio (R$ 53.625,66), junho (R$ 118.842,00),
outubro (R$ 1.320,00) e dezembro/2008 (R$ 2.445,00). Ambas as infrações geraram o
valor total tributável de R$ 373.753,77, cujo o imposto apurado se fez acompanhar da
multa de 75%. O "Termo de Encerramento Parcial de Fiscalização Ano 2008", às fls.
14/22, minudencia as ações desenvolvidas pela Fiscalização, destacando-se que os
trabalhos originaram-se do desdobramento daqueles realizados em face do pai do
contribuinte, José Cassoni Rodrigues
Gonçalves,
CPF 011.267.208-60, em
Fl. 1191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.904 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720292/2013-31

cumprimento de determinação judicial constante do Ofício no 1.171/2011-EJK, de
01.08.2011, da 2a Vara Federal Criminal Especializada em Crimes Contra o Sistema
Financeiro Nacional e Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores, referente ao
Processo no 0007522-57.2011.403.6181. No relato fiscal, constam, em síntese, os
procedimentos adotados pelas autoridades lançadoras, com a discriminação dos termos
de intimações e respectivas respostas apresentadas pelo contribuinte, os fatos e dados
que determinaram as infrações apuradas. Em anexo ao relato fiscal, às fls. 23/50,
colacionaram-se os demonstrativos que ampararam o lançamento.
O autuado, por intermédio de procuradora habilitada (instrumento de fl. 1110), ofereceu
a impugnação de fls. 1061/1102, cujas conclusões, adiante transcritas, resumem os
reclamos apresentados:
"150. Diante de todo exposto, não restam dúvidas de que esta autuação partiu de
premissas fáticas e legais equivocadas, assim como, em diversos pontos, afrontou a
legislação tributária, ocasionando sua total IMPROCEDÊNCIA, seja:
a) Pela ocorrência da DECADÊNCIA do crédito tributário, nos termos do art. 150, § 4o,
do Código Tributário Nacional, matéria objeto de recurso repetitivo;
b) Pela INSUBSISTÊNCIA da presente autuação, haja vista a tributação de contribuinte
não-residente no Brasil no momento de parte dos fatos geradores em debate;
c) Pela NULIDADE da autuação, POR VÍCIO MATERIAL, no tocante a:
c.1) ausência de intimação prévia ao contribuinte antes do acesso aos dados bancários, e
c.2) suposta omissão de receita em virtude da ausência de intimação dos cotitulares da
conta corrente em que foi constatada a suposta omissão, nos termos da Súmula CARF n.
29;
Intimado do Acórdão em 16/10/2017 (indicação às fls. 1187), o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em 09/11/2017 (carimbo na primeira folha do Recurso à fls.
1137), onde, em síntese, alega que:
PRELIMINARMENTE
- conforme declarado em Declaração de Saída Definitiva do País, o autuado
deixou a condição de residente no País a partir de agosto de 2008 e, por isso,
seriam indevidos os lançamentos após esta data;
- haveria violação aos princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa pelo
fato de não ter havido intimação prévia do autuado antes da emissão, pela
Fiscalização, de Requisição de Movimentação Financeira – RMF;
- Seria nulo o lançamento fundado na não comprovação da origem de depósitos
bancários sem que todos os co-titulares das respectivas contas tenham sido
anteriormente notificados (Sumula CARF no 29);
NO MÉRITO
- todos os fatos geradores apurados pela Fiscalização já teriam sido atingidos pela
decadência na forma do artigo 150, §4o, do CTN;
- a apuração de acréscimo patrimonial a descoberto desprovida da efetiva
comprovação da aplicação dos recursos apurados afrontaria a Súmula CARF no
67;
- haveria inclusão indevida de valores e també m de valores incuídos em
duplicidade na apuração da base de cálculo referentes às aquisições realizadas
no Crèdit Uruguay Banco;
Fl. 1192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.904 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720292/2013-31

- haveria erro na apuração da base de cálculo do acréscimo patrimonial a
descoberto pelo não aproveitamento de saldos mensais positivos obtidos em
outros meses do ano-calendário;
- os valores originários da conta do Banco do Brasil em Miami não pertenciam ao
autuado mas sim à sua mãe, apesar da conta ser conjunta;
E, concluindo, requer que:
169. Diante de todo o exposto, não restam dúvidas de que esta autuação partiu de premissas fáticas e
legais equivocadas, assim como, em diversos pontos, afrontou a legislação tributária, ocasionando
sua total IMPROCEDÊNCIA, pelas razões exaustivamente expostas no presente RECURSO
VOLUNTÁRIO.
170. Portanto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e requer o
Recorrente seja acolhido o presente RECURSO VOLUNTÁRIO para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha – Relator.
Sob o título NULIDADES, o Recurso Voluntário traz à análise argumentação já
enfrentada pelo Acórdão recorrido, agora com alguns acréscimos em sua argumentação, tudo
para indicar que, nos autos, não se pode encontrar efetiva intimação de todos os co-titulares para
se manifestarem relativamente aos valores ali depositados.
Analisando os argumentos então apresentados, assim decidiu o Acórdão recorrido:
No caso em concreto, saliente-se que a maior parte do material atinente às contas
bancárias, sobretudo as do exterior, consistiu em objeto de apreensão realizada pelo
DPF e já constante de inquérito policial, contudo tanto o autuado quanto os demais
cotitulares das contas analisadas foram cientificados, por meio de termo de constatação
e intimação fiscal, em momento prévio ao lançamento da divisão de valores. Mesmo
cientificados dos valores e da forma que a fiscalização tencionava proceder acerca da
omissão de rendimentos até então levantada, nenhum dos cotitulares envidou esforços
no propósito de realizar as respectivas comprovações das origens dos depósitos,
restando às autoridades lançadoras considerar as montas apuradas e discriminadas às fls.
18/20.
Diante do que fora laborado pela fiscalização, uma vez que já dispunha dos dados e dos
fatos até então conhecidos em sede do inquérito policial e na ação judicial, convence-se
este relator que não se afastou da orientação da indigitada Súmula CARF n. 29,
porquanto, repise-se, deu-se intimação anterior ao auto de infração aos cotitulares
envolvidos para comprovarem a origem dos rendimentos, o que, se ocorresse, ilidiria os
levantamentos realizados, contudo nada apresentaram.
Nesse escopo, além de a fiscalização comungar com o entendimento manifesto na citada
Súmula, procedeu de acordo com previsto no art. 42, § 6o, da Lei n. 9.430/1996: De
fato, em consulta aos autos não encontrei dentre os muitos documentos anexados ao
menos um que pudesse indicar a efetiva intimação dos co-titulares das referidas contas
bancárias que pudesse demonstrar o efetivo cumprimento ao que preceitua a Súmula 29
deste Conselho para fins de legitimar o procedimento de apuração de omissão de
rendimentos por meio da apuração de depósitos bancários sem origem comprovada.
Como bem se pode ver, em suas razões de decidir o Acórdão recorrido entendeu
que, por se tratar de procedimento já de conhecimento de todos os cotitulares das contas
bancárias objeto da autuação tendo em vista a operação policial do qual a presente Fiscalização
Fl. 1193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2202-000.904 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720292/2013-31

decorreu, todos os cotitulares estariam cientes da necessidade de comprovação da origem dos
recursos que vinham sendo analisados.
E, de fato, relativamente ao autuado, o que se encontra nos autos são inúmeras
tentativas da Fiscalização de esclarecer a origem dos valores depositados nas contas bancárias
indicadas e, nessa toada, também inúmeras dificuldades encontradas, seja por conta da
quantidade de informações analisadas, seja por diversos e extensos pedidos de prorrogação de
prazo para apresentação destas justificativas pelo sujeito passivo sem que, ao cabo, as trouxesse
ou ao menos demonstrasse estar diligenciando para tanto, tal como descrito pelo trecho acima do
Acórdão recorrido.
Porém, de fato, prova documental da efetiva intimação de todos os cotitulares das
contas indicadas não encontrei nos autos e me parece que a prova desta efetiva intimação a todos
os cotitulares é condição necessária para a tributação com base na falta de comprovação da
origem dos recursos depositados nas respectivas contas bancárias.
Dito isso, vejo como única alternativa para o esclarecimento desse fato, a
conversão do presente julgamento em diligência para fins de que a unidade de origem esclareça
se foram intimados, para comprovação da origem dos depósitos das contas que embasaram o
lançamento, todos os cotitulares dessas contas, e, sendo o caso, para que seja juntada aos autos a
comprovação documental dessas intimações. Na sequência, deverá ser conferida oportunidade ao
contribuinte para que se manifeste acerca do resultado da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator

Fl. 1194
DF CARF MF
Documento nato-digital